Tribunal: TJDFT
Processo: 0743802-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIGÊNCIA DA EC 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com a publicação da Emenda Constitucional No 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.